Tribunal: TJPA
Processo: 0017677-86.2013.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0017677-86.2013.8.14.0401

APELANTE/APELADO: CARLOS JOSE FREIRE DE SA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, CARLOS JOSE FREIRE DE SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSAO QUANTO A ANÁLISE DO DOLO NA CONDUTA CRIMINOSA – REJEIÇÃO. 1. Ao contrário do alegado pelas defesa do embargante, não há omissão a ser sanada na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual, apreciando as teses levantadas pelo recorrente de maneira clara e concisa, inclusive evidenciado a materialidade e autoria, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do caput do artigo 619 do CPP.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão por Videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CARLOS JOSÉ FREIRE DE SÁ,
interpôs os presentes Embargos de Declaração com efeitos modificativos, contra o V. acórdão (ID 17643005) da 3ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade, conheceu dos recursos

interpostos e

negou provimento

ao recurso interposto pelo Ministério Público, devendo tão somente reformar a pena final, por erro de cálculo na sentença condenatória, bem como negou provimento ao recurso interposto pela defesa, devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

O embargante aduz que o acórdão foi omisso quanto a análise do dolo na conduta criminosa.

Os autos vieram conclusos a esta Desembargadora.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, manifestou-se pela rejeição do Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração, conforme o disposto no artigo 619, do CPP, destinam-se a suprir omissão, dúvida, contradição ou obscuridade no julgado, não configurando instrumento hábil para rediscuti-lo.

In casu
, ao contrário do alegado pelas defesa do embargante, não há omissão a ser sanada na decisão impugnada, uma vez que o acordão embargado analisou detidamente o arcabouço processual, apreciando as teses levantadas pelo recorrente de maneira clara e concisa, não havendo, assim, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Desta feita, não estão presentes nenhum dos requisitos do
caput
do artigo 619 do CPP, uma vez que o v. acórdão hostilizado, como já referido, refutou devidamente o que fora arguido pela defesa, mencionando a autoria e materialidade delitivas evidenciadas no bojo processual, além de que o embargante tenta rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que é inviável conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/03/2023